Tribunal: TJSP
Processo: 0040084-69.2009.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV, dos vencimentos de servidores, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 539 - RE n. 631.444/RS.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0040084-69.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Creuza
Maria da Silva e outros e Agravado(s) Prefeitura Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0040084-69.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 40.513
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.513
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0040084-69.2009.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: JOSÉ FLAVIO PINTO E OUTROS
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na
conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de
URV, dos vencimentos de servidores, é idêntica à matéria
examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 539 - RE n.
631.444/RS.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por José Flávio Pinto e
Outros (fls. 792/819), contra decisão que, em cumprimento ao art. 1.030,
inciso I, alínea a, c.c. art. 1.035, § 8o do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivos, nos autos do RE n. 631.444/RS.
Alegaram os agravantes, em síntese, que leis posteriores não
poderiam anular ou restringir os efeitos do fato gerador previsto pela
ausência de aplicação do artigo 22 da Lei 8.880/94 pelo Município de São
Paulo, razão pela qual não pode prevalecer a decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0040084-69.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 40.513
3
Em cumprimento art. 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. artigo 1035,
§ 8o do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
Em decisão exarada no RE no 631.444,
DJe 08.11.12, Tema no 539, o Col. Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a
este.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à
ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real
para real, sem intermédio de URV dos vencimentos de servidores, é
idêntica à matéria analisada pela Suprema Corte, na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do RE n. 631.444/RS, correspondente ao
Tema n. 539, em que não restou reconhecida a repercussão geral da
matéria:
Para se chegar à conclusão diversa da
adotada pela instância judicante de origem, no sentido da
inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos
servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a
abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da
própria repercussão geral.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V. Acórdão
da Turma Julgadora, soberano em razão da ausência de repercussão,
convergente à aplicação da tese - verbis:
Ressalte-se, por fim, que o Cruzeiro Real foi
mantido como meio de pagamento dotado de poder liberatório até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0040084-69.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 40.513
4
a emissão do Real, enquanto a URV era “mero indexador”.
Afora isso, impõe também observar que os
autores não lograram demonstrar que tenha havido efetivo
prejuízo quando da conversão de seus vencimentos para o novo
padrão
monetária
adotado
no país, única
hipótese que
respaldaria a pretensão ora ventilada.
A mera apresentação de demonstrativos de
pagamentos sem acompanhamento de qualquer elemento de
prova da alegada diferença salarial e prejuízo efetivamente
experimentados pelos autores, não são aptos à comprová-lo. (fl.
729).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez
que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)